Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-21.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. USO POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO ATÍPICA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da transação e condenar a instituição bancária a restituir ao autor, na forma dobrada, o valor do prejuízo sofrido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76794190). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76794201).
3. Na origem o autor narrou que no dia 1/02/2025 recebeu em sua residência fatura de cartão de crédito que até então desconhecia, ocasião em que, ao entrar em contato com o banco, foi informado de que se tratava da ativação, no dia 30/12/2024, da função crédito em seu cartão que até então era somente débito. Alegou que a compra realizada no cartão foi feita de modo presencial, no dia 9/01/2025, porém o autor é idoso e paraplégico, depende de terceiros para locomoção e não conseguiria se locomover até o estabelecimento onde foi efetuada a compra. Relatou que a compra foi parcelada em 5 vezes e efetuou o pagamento de 3 parcelas.
4. Em suas razões recursais, o banco afirmou que o cartão do autor emprega a tecnologia de leitura de chip, inviolável, sendo de inteira responsabilidade do consumidor a guarda do cartão e o sigilo da senha. Discorreu acerca do sistema de segurança do banco. Aduziu que os danos causados ao requerente são exclusiva responsabilidade de estelionatários e criminosos, a quem deverá o requerente buscar a responsabilização. Sustentou ser incabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, ante a ausência de má fé. Pugnou pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da Instituição Financeira pela transação não reconhecida no cartão de crédito de titularidade do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovada a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu na hipótese.
8. Na hipótese, em que pese a alegação da recorrente que as compras foram realizadas presencialmente mediante a apresentação do cartão e senha, é certo que, nos casos de clonagem do cartão de crédito, o estelionatário possui acesso a todos os dados e a movimentação daquele cartão, podendo realizar as transações como se fosse o titular. Competia a Instituição Financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes, ônus do qual não se desincumbiu.
9. A prova documental produzida nos autos é suficiente para comprovação da falha na prestação do serviço. As faturas do cartão acostadas aos autos demonstram que a compra contestada é a única existente no cartão, o que corrobora a afirmação de que o requerente usava o cartão somente na função débito, desconhecia a habilitação promovida para permitir o uso na função de crédito - havida imediatamente antes da transação questionada -, e torna evidente a ocorrência de fraude. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
10. Embora tenha o requerente caído em golpe perpetrado por terceiro, o êxito da fraude ocorreu em virtude também de falha na segurança bancária, que permitiu a realização de transação fora de seu padrão de uso, o que deveria ter acionado os sistemas de segurança da instituição. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
11. Demonstrado o dano e ausentes excludentes aptas a afastar a responsabilidade da ré, necessária a restituição correspondente ao valor total das transações realizadas mediante fraude.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, embora tenha havido a cobrança indevida e o pagamento pelo autor, não houve comprovação de má-fé ou engano injustificável. Rejeitado o pedido de aplicação da dobra legal na repetição do indébito.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para afastar a dobra legal.
14. Recolhidas as custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.